Tribunal: STF
Processo: Rcl 57233
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
	
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 182-73.2020.5.14.0000, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

2.	A reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADI nº 3.395/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais — Lei nº 8.112, de 1990.

3.	Alega que o servidor pretende o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegada doença ocupacional, resultante da contaminação por exposição ao pesticida “dicloro difenil tricoletano” – DDT, no período em que trabalhou na Funasa como agente de combate a endemias.


4.	Afirma ser impossível atestar o momento em que ocorreu a contaminação e, do mesmo modo, qual o regime de trabalho vigente à época. Ressalta que a incapacidade foi constatada na vigência do regime estatutário, sendo competente, portanto, a Justiça comum, para dirimir a questão.

5.	Pede a concessão de provimento liminar para suspender o processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido para anular o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente. Pleiteia a condenação do beneficiário ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

Decido.

6.	De início, cumpre registrar que, com a extinção da FUNASA, a União (Ministério das Cidades) a sucedeu nos seus direitos e obrigações (art. 2º, caput e § 2º, da Medida Provisória nº 1.156, de 24 de janeiro de 2023). Não obstante, considerando o teor desta decisão, pela procedência, não se verifica situação de prejuízo à defesa da sucessora, em razão de sua não intimação prévia. 

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que os processos estão suficientemente instruídos e em condições de julgamento.

11.	No caso em tela, a reclamante aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
12.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.

13.	Compulsados os autos, verifico que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. Transcrevo trecho da decisão reclamada (e-doc. 3, p. 641):
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015 – CABIMENTO. Inaplicável, ao caso, o óbice da Súmula n° 402 do TST, na medida em que a pretensão rescisória não está fundada na alegação de existência de prova nova. Ação rescisória admitida, por cabível, e tendo em vista que o processo está em condições de imediato julgamento, passa-se à análise do mérito. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZ QUE PROFERIU A DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão na ação matriz diz respeito ao pagamento de indenização por danos material e extrapatrimonial relativa à doença ocupacional decorrente da contaminação por exposição ao pesticida “dicloro difenil tricoletano” – DDT, ocorrida em período anterior à transmudação do regime celetista para o estatutário. 2. Tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em regime de repercussão geral, no julgamento do ARE 906.491, bem com a tese do Tema 928 da tabela de repercussão geral e as disposições da Orientação Jurisprudencial n° 138 da SBDI-I, não se verifica no acórdão rescindendo qualquer premissa que denote, “prima facie”, a incompetência da Justiça do Trabalho para análise do pedido de indenização decorrente de doença profissional. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. A pretensão de redução do percentual dos honorários advocatícios de 10% para 5%, com amparo no art. 791-A da CLT, não procede, na medida em que fixado dentro do limite legal, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC de 2015, bem como em juízo de proporcionalidade e razoabilidade. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Considerando que, em exame exauriente da controvérsia o recurso ordinário foi desprovido, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido para admitir a ação rescisória e, reputando a causa madura, nos termos do que dispõe o art. 1.013, § 3°, I, do CPC/15, julgá-la improcedente.”
 
14.	Observo que, ao julgar questão idêntica, formalizada pela mesma reclamante, o Plenário desta Corte afirmou ser competente a Justiça Comum para o julgamento de causa envolvendo Administração Pública e servidor submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Transcrevo a respectiva ementa: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021;  grifos acrescidos).
 
15.	O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário, in casu, regido pela Lei municipal nº 585, de 2011 (e-doc. 1, p. 16).

16.	Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Suprema Corte, já se manifestaram (grifos acrescidos):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. (...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”.
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).

 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).


 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).
 
17.		 Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

18.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista.

19.	Diante do exposto,  julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

20.	A Secretaria Judiciária deverá retificar a autuação para que conste a União como parte reclamante. 

Comunique-se.

Publique-se.

Intime-se a União, por meio de seu órgão de representação judicial atuante perante o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 29 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator